Tribunal: STF
Processo: ARE 1399449
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 1.063.187-RG/SC; TEMA RG Nº 962. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS APURADOS DE ACORDO COM A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:  



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais.” (e-doc. 17; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “b” do permissivo constitucional (e-doc. 19), a recorrente sustenta a legalidade da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros Selic, nas hipóteses de repetição de indébito e levantamento de depósito judicial pelo contribuinte. 



É o relatório.



Decido.



    3. De início, observo que, como indicado na decisão do Tribunal de origem que devolveu os autos a esta Corte, versa o presente recurso sobre a constitucionalidade, ou não, da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o montante apurado com base na taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito tributário. 



    4. Quanto a essa controvérsia, rememoro que, no RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de julgamento:



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187-RG/SC, Tema RG nº 962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021).



    5. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida não diverge do entendimento fixado por esta Corte no âmbito da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “No entanto, relativamente ao precedente acima citado, foi prolatada decisão pela Vice-Presidência do STJ, datada de 25-10-2018, em RE nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.138.695- SC, determinando o sobrestamento do RE até a publicação de mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema 962/STF. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à "Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito" (Tema 962 do STF), em julgamento datado de 14-09-2017. De qualquer sorte, destaco que não houve determinação pela Corte Suprema, ao menos até o presente momento, de suspensão das ações que tratam desta matéria. Assim, passo a apreciar o cerne da controvérsia. 



    A Corte Especial deste Tribunal Regional, na sessão de 27/10/2016, decidiu, por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.” (e-doc. 17, p.5-6).



    6. Como se vê, o entendimento do Colegiado a quo está em harmonia com o que assentado por este Pretório Excelso no mencionado RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema RG nº 962. 



    7. Com o mesmo entendimento quanto à controvérsia sub examine, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.398.847/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 08/09/2022, p. 13/09/2022; ARE nº 1.401.466/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022; ARE nº 1.400.484/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/09/2022, p. 29/09/2022; e ARE nº 1.408.479/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/11/2022, p. 14/11/2022.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Inaplicável a condenação à verba honorária de sucumbência (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator